Tribunal: TJES
Processo: 5001481-50.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001481-50.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: RICARDO FERRI CARVALHO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001481-50.2020.8.08.0021

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: RICARDO FERRI CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 4916610 por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 4881840, que por voto divergente desta relatoria deu provimento ao recurso interposto pelo réu para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão e contradição no acórdão, aduzindo que
“o Recurso Inominado aponta de forma específica e objetiva que a manutenção da r. sentença que condenou a Embargante ao cancelamento do TOI e a devolução dos valores eventualmente pagos, vai de encontro a realidade dos fatos e as provas produzidas nos autos
” e assevera que “
tal decisão se equivocou ao afirmar que o recurso inominado interposto feriu o princípio da dialeticidade recursal, posto que uma simples leitura da sentença e dos fatos e fundamentos expostos na peça recursal são suficientes para comprovar que o acórdão não acompanha a realidade dos fatos
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que os embargos não merecem prosperar, ante a total ausência de dialeticidade com o pronunciamento recorrido.

Isto porque a parte embargante parece não ter percebido que, no caso, o voto da Eminente Juíza de Direito Dra. Thaita Campos Trevizan, ao qual se insurge, restou vencido nesta Turma.

In casu
, o voto vencedor foi o desta relatoria, conforme comprovação ao ID. 4881840, o qual não somente conheceu do recurso interposto pela requerida, como também deu-lhe provimento, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível e extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95.

A decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pela própria embargante em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Assim sendo, lamentável a atitude da postulante, que nem sequer procedeu à leitura atenta da decisão que busca reformar, apresentando fundamentação impertinente em sede de embargos declaratórios, se insurgindo contra decisão que deu provimento ao seu próprio recurso.

Nessa esteira, em virtude de o recurso não atacar as fundamentações utilizadas no decisório recorrido, restando delas totalmente dissociadas, impõe-se o não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos, por falta de dialeticidade da peça recursal. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)